Tribunal: TJMT
Processo: 1034083-08.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034083-08.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Nomeação, Posse e Exercício, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALESSANDRO GOMES RIBEIRO - CPF: 941.033.641-49 (ADVOGADO), ANTONIO JULIO RAUBER FREIRE - CPF: 033.098.671-61 (IMPETRANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNINAMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR, DES. RODRIGO ROBERTO CURVO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. REMOÇÃO DE SERVIDORES. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Mandado de segurança impetrado por candidato aprovado em 6o lugar em concurso público para o cargo de agente universitário, especialidade técnico administrativo, visando sua nomeação e posse, sob alegação de preterição em favor de contratações temporárias e existência de vacância decorrente da remoção de servidores efetivos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há direito líquido e certo à nomeação do candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, diante da alegada preterição por contratações temporárias e vacância decorrente de remoções.

III. Razões de decidir

3. O candidato aprovado em cadastro de reserva possui mera expectativa de direito à nomeação, que se converte em direito subjetivo apenas nas hipóteses de desrespeito à ordem classificatória ou preterição arbitrária e imotivada quando do surgimento de novas vagas.

4.
A remoção de servidores para outra localidade não caracteriza vacância de cargo para fins de provimento pelos aprovados em concurso público, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

5.
A contratação temporária, por si só, não gera direito subjetivo à nomeação dos candidatos aprovados em cadastro reserva, sendo necessária a comprovação de sua ilegalidade ou da existência de cargos efetivos vagos.

6.
Ausente demonstração de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública, não há direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental.

IV. Dispositivo e tese

7. Segurança denegada.

Tese de julgamento
:
“
A contratação temporária e a remoção de servidores efetivos, por si só, não geram direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, sendo necessária a demonstração inequívoca de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública
”
.

_______________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 37, II, III e IX.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 837.311/PI (Tema 784), Rel. Min. Luiz Fux, j. 15.12.2015; STJ, RMS 63.062/MT, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 06.10.2020; STJ,
AgInt
no RMS 69.958/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 27.03.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Colenda Turma,

Cuida-se de
mandado de segurança impetrado por
ANTÔNIO JÚLIO RAUBER FREIRE
contra ato tido como coator praticado pelo
GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
que não realizou sua convocação para posse no cargo de agente universitário, especialidade técnico administrativo, no campus de Alta Floresta (MT).

Em síntese, o impetrante sustenta que, apesar de ter sido aprovado no concurso público de edital 001/2023, com validade de 2 (dois) anos (até
29.5.2026),
e existirem vagas disponíveis, foi preterido em favor de contratações temporárias para a mesma função.

Alega que

foi aprovado em 6o
(sexto)
lugar, mas a
A
dministração
P
ública
preencheu somente as 4
(quatro)
vagas iniciais, mesmo havendo necessidade de pessoal.

Quanto às demais vagas, em que pese a classificação suficiente no
concurso
público, os contratos temporários para mesma função
tê
m sido

renovados
há anos,
por meio de termos aditivos, o que configura sua ilegalidade.

Aduz, ainda, que
outros
3
(três)

agentes universitários, especialidade técnico administrativo efetivos,
foram removidos para outros polos, razão pela qual concluiu
haver vacância
na comarca de Alta Floresta
.

Diante desse cenário, tem por desiderato sua nomeação e posse, fundamentando-se no direito subjetivo à nomeação, conforme jurisprudência
consolidada do STF e STJ, quando há comprovação de vacância e necessidade da administração.

Pedido de antecipação de tutela indeferido (Id.
256593155
).

Informações prestadas pela autoridade coatora no Id.
260874655
, pugnando pela denegação da segurança.

Parecer do órgão ministerial pela denegação da segurança (Id.
266693797
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Colenda Turma,

Conforme relatado, cuida-se de
mandado de segurança impetrado por
ANTÔNIO JÚLIO RAUBER FREIRE
contra ato tido como coator praticado pelo
GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
que não realizou sua convocação para posse no cargo de agente universitário, especialidade técnico administrativo, no campus de Alta Floresta (MT).

Em síntese, o impetrante sustenta que, apesar de ter sido aprovado no concurso público de edital 001/2023, com validade de 2 (dois) anos (até
29.5.2026),
e existirem vagas disponíveis, foi preterido em favor de contratações temporárias para a mesma função.

No caso sob exame, há
2 (duas)

questões a serem dirimidas, quais sejam,
(i)
a existência de vacância decorrente das remoções de servidores efetivos de mesma função para outros
polos
e

(
ii
)

a ilegalidade da manutenção dos
contratos
temporários para mesma função após
a homologação do certame.

Pois bem.

Como cediço, o candidato aprovado em cadastro de reserva em certame destinado ao provimento de cargo público possui mera expectativa de direito.

O direito à nomeação, por outro lado, surge nos casos em que seja demonstrado, de forma inequívoca,
(i)
o

desrespeito à ordem de classificação ou
(
ii
)
o surgimento de novas vagas e, consequentemente, a
preterição do candidato de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública.

Sobre a questão, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento em sede de repercussão geral do RE n. 837.311/PI (Tema 784), firmou o seguinte posicionamento:

“
O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.

Assim,
o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses
:

I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;

II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;

III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima
.”

(STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno,
DJe
de 15/12/2015).

[sem destaque no original].

Incumbe ao candidato, portanto, a demonstração da preterição arbitrária e imotivada praticada pela Administração, para fins da convalidação da “mera expectativa de direito” em “direito subjetivo à nomeação”.

Na hipótese,
foram devidamente convocados e empossados os 4 (quatro) primeiros
candidatos
para o cargo pretendido, o que foi confessado pelo próprio impetrante.

A controvérsia, portanto, cinge-se ao surgimento de novas vagas, ante a remoção d
e
3 (três) servidores efetivo
s
para outro polo administrativo.

Quanto a isso, verifico que as remoções, conforme se extrai do documento de Id. 255611163, ocorreram, respectivamente, em
18.01.2022
,
16.05.2022
e
11.10.2023
.

A nomeação dos aprovados do concurso público em questão, por outro lado, ocorreu em
1°.8.2024
.

Logo, as vagas dos servidores removidos foram preenchidas
pelos mais bem
aprovados.

E, ainda que não fosse o caso, consoante o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça,
“A remoção ou cessão de um servidor para outra localidade não caracteriza vacância de cargo para fins de provimento pelos
aprovados em concurso
público”
(RMS 41.787/TO, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma,
DJe
13/05/2015). (RMS n. 63.062/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 6/10/2020,
DJe
de 28/10/2020)
.

Superada essa questão inicial,
c
umpre examinar

se a existência de contratos temporários caracterizou a preterição imotivada do impetrante.

Como cediço, a existência de contratações temporárias para cargos que estejam previstos em edital de concurso público, no prazo de validade, por si só, não caracteriza a preterição do candidato no certame, uma vez que, a princípio, a necessidade transitória do cargo não significa reconhecer a existência vagas estabilizadas, tampouco a possibilidade de contratação permanente de um servidor em decorrência da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Esse é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE PROFESSOR DE ARTES. CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DA PRETERIÇÃO ALEGADA.

[...]

3.
No que tange à contratação precária, "o Supremo Tribunal Federal (ADI 3.721/CE, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Teori Zavascki,
DJe
de 12.8.2016) entende válida a contratação temporária, quando tiver por finalidade evitar a interrupção da prestação do serviço, isso sem significar vacância ou a existência de cargos vagos. Assim, a contratação temporária de terceiros não constitui, pura e simplesmente, ato ilegal - nem é indicativo da existência de cargo vago, para o qual há candidatos aprovados em cadastro reserva -, devendo ser comprovada, pelo candidato, a ilegalidade da contratação ou a existência de cargos vagos.
A propósito, ainda: STJ,
AgInt
no RMS 52.353/MS, Rel. Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma,
DJe
de 3.2.2017; RMS 51.721/ES, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
de 14.10.2016." (
AgInt
no RMS 49.856/MT, Rel. Ministra
Assusete
Magalhães, Segunda Turma,
DJe
25.8.2017).

4. "A contratação temporária para atender à necessidade transitória de excepcional interesse público, consoante previsto no artigo 37, IX, da Constituição da República, bem como a existência de cargos efetivos vagos, não tem o condão, por si só, de comprovar a preterição dos candidatos regularmente aprovados. Isso porque as hipóteses de contratação temporária, admitidos mediante processo seletivo simplificado (artigo 37, IX, CF), não se confundem com o recrutamento de servidores por concurso público (art. 37, II e III, da CF), por serem institutos diversos." (
AgInt
no RMS 65.863/MG, rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe
de 1.9.2021.)

5. As contratações temporárias previstas no art. 37, IX, da CF têm por finalidade exclusiva o suprimento de necessidades transitórias da administração, diferentemente do recrutamento de servidores efetivos por meio de concurso público, que pressupõe necessidade permanente de pessoal. Uma vez que os atos administrativos possuem presunção de legitimidade, a comprovação de ocorrência de contratações temporárias de maneira irregular (por exemplo, em situação que comportaria a contratação de servidor permanente) demandaria dilação probatória, tarefa inviável na via estreita do
mandamus
, que exige prova pré-constituída.

[...]”

(STJ,
AgInt
no RMS n. 69.958/SC, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/3/2023,
DJe
de 4/4/2023.)
[sem destaque no original].

E, também, desta c. Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e
Coletivo:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE VACÂNCIA COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Mandado de segurança impetrado contra ato que supostamente violou o direito líquido e certo da impetrante à nomeação no cargo de apoio administrativo educacional, após aprovação em concurso público.

Alega a impetrante que, classificada fora do número de vagas, teria direito subjetivo à nomeação devido a vacância de candidatos mais bem classificados e a contratação temporária para o cargo. II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se: (i) a impetrante tem direito subjetivo à nomeação decorrente
da vacância de candidatos mais bem classificados; e (
ii
) se a contratação temporária para o cargo gera preterição arbitrária por parte da Administração Pública.

III. Razões de decidir

O direito subjetivo à nomeação em concurso público se configura nas hipóteses de i) aprovação dentro do número de vagas;
ii
) preterição arbitrária na ordem de classificação ou
iii
) surgimento de novas vagas durante a validade do certame.

A contratação temporária, por si só, não comprova a existência de vaga efetiva que gere direito à nomeação.

Outrossim, não houve a comprovação da vacância dos candidatos mais bem classificados.

A impetrante não apresentou prova cabal de que as candidatas renunciaram à posse ou de que foram exoneradas, o que afasta a configuração de vacância.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não provido.

Tese de julgamento: “
O direito subjetivo à nomeação em concurso público não é configurado pela mera contratação temporária ou pela ausência de posse de candidatos mais bem classificados, sem prova concreta da vacância ou preterição arbitrária.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; CPC, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, j. 15/12/2015; STJ,
AgInt
no RMS 69.958/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 27/03/2023
”
.

(N.U 1000211-77.2022.8.11.0030, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel. Des.
RODRIGO ROBERTO CURVO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2024, publicado
no DJE 14/11/2024)
[sem destaque no original].

Nesse contexto,
ainda que possa haver ilegalidade na contratação temporária do impetrante –
já que se arrasta por, pelo menos, 6 (seis) anos
– há uma candidata mais bem classificada.

Eventual decisão reconhecendo a ilegalidade do seu
contrato
temporário não traria vantagens a si, porquanto a candidata Beatriz ocupa a 5a posição na ordem de classificação
(Id. 255609697)
.

Assim, considerando a ausência de
provas hábeis a possibilitar a análise da contratação temporária dos demais servidores, como os trazidos pelo impetrante para comprovar a sua
contratação, não há como inferir a preterição
arbitrária e, consequentemente, eventual direito subjetivo à nomeação
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
, julgo improcedente o pedido inicial
e
, via de consequência,
DENEGO A SEGURANÇA PRETENDIDA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2025